Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL. IPHAN. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROTEÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, porquanto o recurso foi interposto no prazo correto, em razão da prorrogação dos prazos processuais em virtude dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022.
2. Mérito: A presente ação civil pública objetiva a obrigação de não fazer de entidades religiosas rés quanto à utilização do material religioso supostamente pertencente ao patrimônio de pessoa física, bem assim, diante do registro como patrimônio imaterial perante o IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O cerne da controvérsia consiste, portanto, em analisar o direito à liberdade religiosa e de culto exercido pelos réus, e o direito à proteção de bem cultural imaterial defendido pela autora, ora apelante.
3. Como cediço, o artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal estabelece que: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.”
4. No art. 216, a Carta Magna diz que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro tanto os bens de natureza material como os de natureza imaterial.
5. No particular, não se verifica o registro do acervo material e imaterial em tela como patrimônio imaterial religioso no IPHAN, de modo que a própria autarquia afirmou que não há tutela de sua parte. Há, apenas, a conclusão de inventário pelo órgão, o que não impede que outras entidades religiosas utilizam o uso do conjunto de especificidades religiosas da Doutrina.
6. Impende destacar que, caso já houvesse o devido registro, o acervo religioso em questão seria caracterizado como bem cultural religioso, de natureza pública, ao qual não podem ser aplicadas as regras de direito privado.
7. Dessa forma, a partir do momento em que o bem é registrado como patrimônio imaterial do Brasil, passa a ser de livre acesso a todos que pretendem propagar os ensinamentos religiosos, desde que respeitados o uso lícito e com a finalidade pretendida.
8. Por outro lado, não se vislumbra qualquer bem deixado pela pessoa física que criou a doutrina religiosa, sendo inviável que o acervo religioso tenha proteção intelectual ou qualquer outra proteção por parte de terceiros existente no ordenamento jurídico para os bens privados.
9. Logo, conclui-se que as provas carreadas aos autos não permitem eximir os réus do uso da doutrina religiosa em exame, porquanto não há registro formal no órgão competente que enquadre como patrimônio imaterial religioso, e, se houvesse, estaria na seara de domínio público, podendo ser utilizado pelas entidades que exerçam atividades de cunho religioso. Demais disso, na esfera particular, reputa-se ausente o registro do patrimônio deixado, afastando a possibilidade de proteção privada na esfera sucessória e na seara de propriedade intelectual.
10. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.